Tribunal: TJBA
Processo: 8002113-44.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002113-44.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CECILIA GOMES DE SOUZA BITTENCOURT Advogado(s): ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s):EDILTON DE OLIVEIRA TELES ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO HORIZONTAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 373, II, DO CPC. DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a questão ao direito da autora apelante à progressão horizontal prevista na Lei Municipal n° 1.313/2004, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de Brumado. 2. Dispõe o art. 24 da referida lei que o desenvolvimento na Carreira do Grupo Ocupacional criado na presente Lei poderá ocorrer mediante: "Progressão horizontal: Passagem do servidor de uma referência para outra imediatamente seguinte, dentro do mesmo nível com interstício mínimo de 03 (três) anos, e Avaliação de Desempenho. acompanhada pela COPEA (Comissão Permanente de Acompanhamento)". 3. No caso em exame, está comprovado nos autos que a Autora encontra-se enquadrada na Letra B, Nível II desde agosto de 2013, e que, portanto, cumpriu o interstício de 3 anos em agosto de 2016, fazendo jus à progressão prevista no art. 24 da citada lei, que se encontrava em vigor quando do cumprimento do requisito temporal, ante a omissão da Administração Pública Municipal quanto à avaliação de desempenho. 4. O Ente Municipal não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, ao tempo da Lei n° 1.313/2004 procedeu à devida progressão horizontal da recorrente e que com o advento da nova legislação, Lei n° 1.780/2016, novo Estatuto do Magistério do Município de Brumado, a autora integrava o nível e classe correspondente ao seu efetivo tempo de serviço e, por consequência, com a percepção da remuneração compatível com seu devido enquadramento. 5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002113-44.2018.8.05.0032, em que figuram como apelante CECÍLIA GOMES DE SOUZA BITTENCOURT e como apelado MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora